Tribunal: TJDFT
Processo: 0744343-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os reajustes de mensalidades em planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos mesmos limites estabelecidos pela ANS para planos individuais. 1.2. É possível o reajuste em contratos coletivos para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 1.3. A operadora deve demonstrar os motivos que levaram ao aumento percentual da mensalidade, apresentando estudos sobre as variações de custos médico-hospitalares (VCMH).
2. In casu ainda não foi oportunizado a agravada/ré demonstrar quais os critérios utilizados para o cálculo do reajuste, nem suas justificativas, sendo necessário a devida instrução processual, mediante ampla dilação probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.